Tribunal: TJMT
Processo: 1001528-19.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 1001528-19.2018.811.0041
RECORRENTE: PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: ALLEX LUIS RAMOS DA SILVA
Vistos, etc.
Examinando os autos, verifico que o Departamento Judiciário Auxiliar certificou no ID. 57274995, in verbis:
“Certifico que, até esta data não foi efetuado o pagamento do preparo referente ao Recurso Especial interposto neste Tribunal.
Certifico, ainda, que o(a) Recorrente apresentou o documento descrito como Guia - Ficha de Compensação no id. 56937986, e conforme consta no art. 1o, § 1o e 2o da Resolução STJ/GP N. 2 de 01/02/2017, dispõe sobre o pagamento das custas judiciais no âmbito do STJ - Superior Tribunal de Justiça, determina que o(a) Recorrente deverá apresentar a guia e o respectivo comprovante de pagamento.
Certifico, finalmente, que esta Divisão de Custas Judiciais deste e. Tribunal de Justiça não tem acesso ao sistema de arrecadação daquele Tribunal. ”
Sendo assim e, para que não haja prejuízo jurisdicional, intime-se o Recorrente para que proceda com a regularização do preparo processual, para posterior apreciação do juízo de admissibilidade. Para tanto, consigno o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo fixado e havendo manifestação, certifique-se a regularidade do pagamento.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 16 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII